Tribunal: TJSP
Processo: 1034658-75.2020.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ausência de vícios que possam ser extirpados por meio de embargos de declaração. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado. Tentativa de se rediscutir a matéria apreciada no Acórdão quanto à fixação dos honorários de sucumbência. Mero inconformismo. Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil que é meramente referencial. Juiz que não se

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ausência de vícios que possam ser extirpados por meio de embargos de declaração. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado. Tentativa de se rediscutir a matéria apreciada no Acórdão quanto à fixação dos honorários de sucumbência. Mero inconformismo. Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil que é meramente referencial. Juiz que não se encontra vinculado à referida tabela do órgão de classe. Entendimento adotado pelo E.STJ. Precedente desta Corte. Atribuição de efeitos modificativos ou infringentes. Impossibilidade. RECURSO REJEITADO.